Tribunal: TJSP
Processo: 1119581-17.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegadas omissões. Inocorrência. Inconformismo proveniente de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.